Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737662-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE TELES DA SILVA RONSONI, DANILLO VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ, FRANK ROBERT SANTOS DA SILVA, DANIELLE DE ANDRADE SOUSA, PEDRO PINTO PANTOJA NETO, EMERSON BATISTA DE ARAUJO, OTAVIO GOMES LIMA COSTA, ERICK DE OLIVEIRA LEAL, JOELMIR FERREIRA DE LIMA, FLAVIA RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, proposto por ALINE TELES DA SILVA RONSONI, DANILLO VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ, FRANK ROBERT SANTOS DA SILVA, DANIELLE DE ANDRADE SOUSA, PEDRO PINTO PANTOJA NETO, EMERSON BATISTA DE ARAUJO, OTAVIO GOMES LIMA COSTA, ERICK DE OLIVEIRA LEAL, JOELMIR FERREIRA DE LIMA, FLAVIA RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO, processo no 0710134-82.2024.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 209120701 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FLÁVIA RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO e Outros, partes qualificadas nos autos, para alegar em síntese excesso de execução e impugnar a gratuidade de justiça (ID 206079206). Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram pleiteando a remessa dos autos ao contador judicial (ID 206660228). É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a questão processual. O réu apresenta impugnação à gratuidade de justiça ao fundamento de que os autores não comprovaram a hipossuficiência econômica. Nos termos do §3°, do artigo 99 do Código de Processo Civil presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, especialmente se considerarmos que os autores anexaram as fichas financeiras, que comprovam a hipossuficiência alegada. O réu, por sua vez, não demonstrou que os autores possuem condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida aos autores, nos termos do artigo 98 cumulado com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF – Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV, da Lei Complementar no 173/2020, como também seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço, pelo valor indicado nas planilhas de ID 199390645, pag. 30-32; 199390646, pag. 17-19; 199390649, pag. 18-20; 199390650, pag. 23-25; 199390653, pag. 16-18; 199390654, pag. 15-17; 199390662, pag. 29-31; 199390663, 19-21; 199390665, pag. 20-22; 199390668, pag. 16-18. O réu impugnou o cumprimento de sentença ao apontar o excesso de R$ 6.451,77 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) em razão de equívoco dos autores ao elaborarem os cálculos com a inclusão do período de 2020 a 2021, porém o correto seria a partir de 1/1/2022. Os autores pleitearam a remessa dos autos a contadoria para apurar o valor devido. Da analise das planilhas apresentadas pelos autores verifica-se que essa seguiu os parâmetros da sentença, uma vez que calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021, com atualização a partir de 1/1/2022. O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” A referida Lei Complementar assim dispõe: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022.” Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, termos do artigo. 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilhas apresentadas pelos autores. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Quanto à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 199510970, já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV dos valores principais, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (IDs 199390645, 199390646, 199390649, 199390650, 199390653, 199390654, 199390662, 199390663, 199390665 e 199390668) em favor de JOSE VICTOR LIMA ROCHA, e expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de JOSE VICTOR LIMA ROCHA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 199510970.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o agravante diz que “A decisão agravada, operando equívoco, determinou a inclusão de valores dos anos de 2020 e 2021 quando, em verdade, somente devem ser considerados, para pagamento, apenas a partir de 01.01.2022.” Ao final requer: “a) Atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, suspendendo-se a expedição de RPV até o julgamento do mérito do vertente agravo, comunicando-se ao juízo de piso; b) Provimento do recurso com a confirmação da liminar no sentido de acolhimento dos cálculos do DISTRITO FEDERAL, conforme a COISA JULGADA, para considerar o período de 28.05.2020 a 31.12.2021 apenas como AQUISITIVO e, para pagamento, apenas a partir do período CONCESSIVO iniciando em 01.01.2022.” Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária de isenção legal. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, com a expedição dos requisitórios, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator